Tribunal: TCU
Processo: 012.382/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Kathia Vaneska Sydriao Ferreira,Senado Federal contra o Acórdão 1.643/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1643/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Kathia Vaneska Sydrião Ferreira foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e pela Sra. Kathia Vaneska Sydriao Ferreira para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.